Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria judicial, homologando os valores e determinando a expedição das requisições de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado, incluindo juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC, de forma única, nas condenações contra a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, a partir de 9/12/2021. Precedente: “[...] Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.205.946/SP, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei n. 11.960/2009 se aplica de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum. IV - A partir de tal compreensão, conclui-se que, na fase de execução, a coisa julgada não impede a aplicação da Lei n. 11.960/2009 no tocante aos títulos formados anteriormente à sua vigência ou quando o processo de conhecimento, embora transitado em julgado a posteriori, nele não se debateu sobre a incidência de tal norma por motivo não imputável à parte interessada. [...].” (AgInt no REsp no 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, DJE: 21/3/2022).
4. A Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 22, §§ 1o e 2o, regulamenta a incidência da SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021, composto pelo principal atualizado e pelos juros moratórios então aplicáveis.
5. Precedente Turmário: “[...] A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024).
6. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não configura juros compostos ou bis in idem, porque a incidência é simples e prospectiva, sucedendo os critérios anteriores de atualização.
7. A Resolução CNJ no 303/2019 apenas regulamenta a aplicação da EC no 113/2021, sem extrapolar os limites constitucionais.
8. A decisão agravada está em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A partir de 9/12/2021, a taxa SELIC incide de forma única sobre o débito consolidado da Fazenda Pública, composto pelo principal atualizado e pelos juros moratórios anteriores, conforme EC no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019. 2. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo, mas substituição de índices, sendo válida e constitucional.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, DJE: 21/3/2022; TJDFT, 07080113920228070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022; TJDFT, 07263175620228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJE: 29/12/2022; TJDFT, 07071869520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022; STJ, Tema no 905; STF, Tema 1.170; TJDFT, 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024; TJDFT, 07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024; TJDFT, 07101023420248070000, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024.